Tribunal: TJBA
Processo: 8015950-29.2022.8.05.0000
Classe: Agravo
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: AGRAVO INTERNO CÍVEL n. 8015950-29.2022.8.05.0000.4.AgIntCiv Órgão Julgador: Órgão Especial ESPÓLIO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): MARIANA MATOS DE OLIVEIRA ESPÓLIO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE À ENTENDIMENTO FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 220. IMPOSIÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO DE PROMOÇÃO DE MEDIDAS OU EXECUÇÃO DE OBRAS EMERGENCIAIS EM ESTABELECIMENTOS PRISIONAIS. POSSIBILIDADE. CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO COMBATIDO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Inicialmente convém salientar que o presente agravo deve se restringir a averiguar existência de similitude fática entre o assunto tratado nos autos e o paradigma aplicado. Feito tal esclarecimento, diante da interposição do presente Agravo Interno, levo a apreciação da questão ao Colegiado. 2. o Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 592581 – Tema 220, ao discutir “à luz dos artigos 1º, III; e 5º, XLIX, da Constituição Federal, se cabe, ou não, ao Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo estadual obrigação de fazer consistente na execução de obras em estabelecimentos prisionais, a fim de que garantir a observância dos direitos fundamentais dos indivíduos por ele custodiados.”, decidiu pela existência da repercussão geral da matéria, reafirmando a jurisprudência consolidada no sentido de que: 3. Tema 220: É lícito ao Judiciário impor à Administração Pública obrigação de fazer, consistente na promoção de medidas ou na execução de obras emergenciais em estabelecimentos prisionais para dar efetividade ao postulado da dignidade da pessoa humana e assegurar aos detentos o respeito à sua integridade física e moral, nos termos do que preceitua o art. 5º, XLIX, da Constituição Federal, não sendo oponível à decisão o argumento da reserva do possível nem o princípio da separação dos poderes. 4. Observo, neste particular, que o acórdão recorrido analisou a questão de forma aprofundada, ainda que em sentido contrário à pretensão do agravante, razão pela qual não há que se falar em contrariedade ao entendimento firmado pela Corte Constitucional em sede de Repercussão Geral. 5. Desta forma, constatada a conformidade entre o acórdão recorrido e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de Repercussão Geral (Tema 220), imperiosa se faz a manutenção da decisão agravada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8015950-29.2022.8.05.0000.4.AgIntCiv, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes do Órgão Especial do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, nos termos do voto do relator. Salvador, .